Tribunal: TJBA
Processo: 8018763-12.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018763-12.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO DE JESUS VIEIRA Advogado(s): ANA MARIA DE SOUZA BATISTA NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Apelação interposta em demanda previdenciária na qual o autor postula a conversão de benefício previdenciário em espécie acidentária, bem como a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o argumento de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, com repercussões físicas e psíquicas. Definir se a perícia médica realizada, restrita à avaliação ortopédica, é suficiente para o deslinde da controvérsia, diante da existência de elementos nos autos que indicam a presença de quadro psiquiátrico não submetido a exame técnico especializado. A perícia judicial limitou-se à análise das sequelas ortopédicas do acidente, deixando de avaliar a condição psiquiátrica do segurado, apesar da existência de relatórios médicos que apontam transtorno mental e do próprio laudo consignar, de forma inadequada, referência a incapacidade de natureza psiquiátrica sem respaldo em avaliação específica. Em demandas previdenciárias, a aferição da incapacidade deve considerar o conjunto das condições clínicas do segurado e sua compatibilidade com a atividade profissional exercida. A incompletude da prova pericial compromete a formação do convencimento judicial e impõe a reabertura da instrução. Sentença anulada, de ofício, para reabertura da instrução probatória, com determinação de realização de perícia médica psiquiátrica. Recurso prejudicado. Tese fixada no sentido de que a insuficiência da prova pericial, especialmente quando não avaliada especialidade médica relevante ao quadro clínico do segurado, impõe a anulação da sentença em demandas previdenciárias. Legislação e jurisprudência: Lei nº 8.213/1991. Código de Processo Civil. TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8004672-57.2022.8.05.0250, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08/05/2025. TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8001100-87.2020.8.05.0113, rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 11/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8018763-12.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ALBERTO DE JESUS VIEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,